Tribunal: TCU
Processo: 027.483/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Aparecida Panisset, como então prefeita de São Gonçalo  RJ (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 257.920,00 no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante os exercícios de 2006 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maria Aparecida Panisset, como então prefeita de São Gonçalo - RJ (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 257.920,00 no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante os exercícios de 2006 a 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Aparecida Panisset, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Aparecida Panisset, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenála ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito pela falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante o exercício de 2006 sob a seguinte premissa: Valor (em R$) Data da Ocorrência: 15,96 29/8/2006 1.400,00 31/8/2006 660,00 1o/9/2006 450,00 5/9/2006 15.991,00 11/9/2006 7.686,00 13/10/2006 1.040,00 16/10/2006 295,00 17/10/2006 1.588,00 18/10/2006 2.495,00 7/11/2006 20.937,00 8/11/2006 1.033,00 9/11/2006 517,00 10/11/2006 295,00 13/11/2006 450,00 14/11/2006 260,00 16/11/2006 650,00 4/12/2006 17.379,00 5/12/2006 1.310,00 6/12/2006 555,00 8/12/2006 650,00 13/12/2006 800,00 20/12/2006 16.199,00 27/12/2006 1.059,00 28/12/2006 485,00 3/1/2007 815,00 25/1/2007 1.839,00 26/1/2007 295,00 29/1/2007 15.840,00 31/1/2007 14.660,00 27/2/2007 450,00 28/2/2007 590,00 1o/3/2007 780,00 2/3/2007 225,00 5/3/2007 225,00 6/3/2007 295,00 13/3/2007 696,00 21/3/2007 1.180,00 23/3/2007 485,00 26/3/2007 16.516,00 27/3/2007 9.2.2. débito pela falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante o exercício de 2008 sob a seguinte premissa: Valor (em R$) Data da Ocorrência: 1.939,40 2/4/2009 0,35 3/4/2009 7.824,00 10/6/2009 1.212,60 18/6/2009 330,00 14/5/2009 480,00 21/5/2009 3.915,00 9/6/2009 7.824,00 12/6/2009 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em desfavor de Maria Aparecida Panisset, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "b", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, além do envio ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para ciência.